Tribunal: CARF
Processo: 11080.731813/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731813/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.519 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
GUIMARAES INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
ARBITRAMENTO. LIVRO CAIXA.
A falta de apresentação do livro Razão e/ou livro Caixa por empresa optante
pelo lucro presumido é motivo suficiente para o arbitramento do seu lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis), no ano-calendário 2009 e
2010, decorrentes de arbitramento do lucro, tendo em vista que o contribuinte, notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, deixou de apresentá-los.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731813/2013-41
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731813/2013-41

Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 14-56.309, 5a Turma da
DRJ/RPO, que julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte:
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados os autos de infração (fls. 03/70)
exigindo-lhe o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 410.746,64,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 206435,99, Contribuição para
o PIS no valor de R$ 123.370,67 e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) de R$ 569.403,11, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de
150%, perfazendo um crédito tributário de R$ 3.703.129,82, relativamente aos anos
calendários de 2009 e 2010, em razão de arbitramento do lucro com base na receita
bruta de venda de produtos de fabricação própria.
1 - DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal iniciou-se com a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal de fls. 76/77, em 08/08/2013, por meio do qual foi a empresa intimada a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os livros contábeis e fiscais, livros de saída de
ICMS, extratos bancários das contas correntes, cópia do contrato social e cópia da
carteira de identidade dos sócios.
Em resposta (fl. 78), a empresa, por intermédio do sócio Saul Pedroso Guimarães,
informou:
No período de 01.01.09 a 31.10.10 a empresa não tinha contrato de prestação de
serviços de profissional contábil habilitado para manutenção de rotinas fiscais perante a
receita federal, tais como: declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, DCTF,
DACOM. Estes serviços eram executados por empregados da área administrativa que
não estão mais trabalhando na empresa.
Na época contratamos um escritório de contabilidade para manutenção apenas perante
as rotinas perante ao ICMS.
Sendo assim, eu como sócio-gerente me responsabilizo totalmente pela execução destas
rotinas e obrigações acessórias perante a RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Na época a empresa executava internamente com os empregados da área administrativa
os serviços de lançamento de recebimentos e pagamentos na formalização do LIVRO
CAIXA com vistas a manutenção fiel das suas operações para manutenção das
obrigações acessórias do fisco e administração do seu financeiro. Os livros caixa dos
anos 2109 e 2010; foram, extraviados, conforme ocorrência 3464/20121.
Subscreve, sem reservas de qualquer espécie. "Consta no Relatório Fiscal que a empresa
apresentou as Guias de Informação e Apuração do ICMS - GIAS e os extratos
bancários. Porém, não apresentou os livros de saídas.
Ainda, segundo o mesmo Relatório, a empresa, nos anos-calendário de 2009 e 2010,
adotou a sistemática do Lucro Presumido e o regime de caixa, e, assim, estaria sujeita às
obrigações acessórias constantes no Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, arts.
527 e 530, que transcrevo:
"Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial; II-...
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal especifica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731813/2013-41

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando: I-... II-...
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do do
art. 527;"
Em razão da empresa não ter apresentado o livro razão e/ou livro caixa, a fiscalização
procedeu ao arbitramento do lucro da fiscalizada para fins de tributação do IRPJ.
No Relatório Fiscal consta ainda a seguinte informação:
A GUIMARÃES apresentou as DIPJs com valores zerados, bem como não apresentou
DCTFs nem DACON.
Examinamos as GIAS e constatamos a existência de faturamento por saídas em
operações estaduais e interestaduais.
Considerando a inexistência de registros contábeis e de Livro Caixa, utilizamos como
forma de tributação o lucro arbitrado, apurando suas receitas mensais baseados nas
GIAS, conforme resumo abaixo...
Em anexo, apresentamos o demonstrativo das operações identificadas nas GIAS,
referente ao faturamento e por conseguinte sujeitos à tributação.
Adicionalmente, verificamos que foram efetuados recolhimentos, referente aos fatos
geradores de 01.2009, nos valores de R$ 4.030,20 e R$ 873,21, de COFINS e PIS,
respectivamente, os quais estamos considerando na apuração dos créditos tributários.
Foram exigidos a CSLL, PIS e COFINS com fulcro no art. 24, §2o, da Lei no 9.249/95.
Sobre os tributos e contribuições apurados foi aplicada a multa qualificada de 150%,
prevista no art. 44, da Lei n° 9.430/96, por entender a autoridade fiscal que estava
caracterizada a sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64.
Inconformada, a contribuinte apresentou, em tempo hábil, impugnação aduzindo como
razões de defesa, o seguinte:
1 – Retificação do Imposto de Renda.
Alegou ter apresentado em 07/08/2013, portanto antes de qualquer procedimento de
ofício, retificação de suas Declarações de Imposto de Renda relativas aos anos-
calendário de 2009 e 2010, e requereu que sejam consideradas as informações nelas
prestadas e que seja também considerada a opção da empresa pelo lucro presumido.
Alegou que os valores constantes nas declarações estão em consonância com as GIAS
emitidas no que diz respeito as movimentações de compra e venda de mercadorias e
também com consonância com a receita apurada pela autoridade fiscal, não havendo,
portanto, omissão de receita, mas tão-somente inadimplência em relação aos tributos.
Em conseqüência, segundo a impugnante, não caberia a aplicação da multa qualificada,
mas somente multa acessória por descumprimento de formalidades.
2 – Dos tributos reflexos (CSLL, PIS, COFINS)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731813/2013-41

Alegou que deve ser adotado o regime de tributação pelo lucro presumido tendo em
vista que a empresa ofereceu à tributação suas receitas e que o ICMS não pode ser
incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS posto que o valor não tem qualquer
conotação com o faturamento ou receita.
3 – Multa qualificada.
Contestou a multa qualificada alegando que pelo Relatório Fiscal, item IV, e pelas as
Declarações Retificadoras apresentadas não houve omissão de receita, não cabendo a
pretendida multa, devendo ser reduzida para 20% do débito em constituição.
No final requereu seja acolhida a impugnação e julgada procedente e, alternativamente,
que seja reduzida a multa para 20% do valor devido.

O Acórdão supracitado deu provimento parcial à impugnação apresentada,
desconsiderando a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a de 150% para 75%.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 12/02/2015 (fl 280) e apresentou
recurso voluntário (fls. 265/274) em 05/03/2015, alegando em síntese que:
 Apresentou a DIPJ retificadora antes do procedimento fiscal.
 O valor do faturamento informado na DIPJ retificadora é o mesmo
constantes nas GIAS, e que serviu de base de cálculo do imposto lançado.
 Tendo em vista a identidade de valores, não houve prejuízo ao erário, já
que, com a mesma base de cálculo, optou por outra forma de apuração do
lucro de acordo com o disposto na legislação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Do mérito
O contribuinte não trouxe qualquer alegação em seu recurso voluntário que já não
tivesse apresentado em sua impugnação, e, por conseguinte, já apreciado pela DRJ/RPO. Sendo
assim, por possuir o mesmo entendimento, adoto as mesmas razões de decidir do Acórdão n° 14-
56.309, cujo voto, na parte que contém identidade ao recurso voluntário, copio abaixo, nos
termos do art 57, § 3o do RICARF:
Conforme se depreende do relatório, a fiscalização apurou as receitas mensais auferidas
com base nas GIA’s e, em razão da não apresentação do livro razão e/ou livro caixa,
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731813/2013-41

procedeu-se ao arbitramento do lucro com fundamento no art. 530, III, do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99), em substituição a sistemática do lucro presumido
adotada pela empresa, aplicando sobre os tributos e contribuições apurados a multa
qualificada de 150%.
Na peça impugnatória a contribuinte alegou não ter havido omissão de receita porque,
antes de qualquer procedimento de ofício, retificou suas Declarações de Imposto de
Renda, informando as receitas em conformidade com o que foi apurado pela
fiscalização e, por essa razão, não caberia o arbitramento, nem a multa qualificada, mas
no máximo uma multa de 20% pela inadimplência aos cofres públicos.
De início verifica-se que não há qualquer contestação quanto aos valores das receitas
apuradas no procedimento de ofício, tratando-se, portanto de matéria não controvérsia.
1 - Da Declaração Retificadora do Imposto de Renda
O fato de a contribuinte ter apresentado Declarações Retificadoras de Imposto de Renda
(DIPJ), 01 (um) dia antes da ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal, em
nada altera o lançamento tendo em vista que a DIPJ não é instrumento de confissão de
dívida e não consta ter havido apresentação de DCTF, nem de pagamento, a não ser os
recolhimentos de PIS e COFINS e que foram levados em consideração pela autoridade
fiscal.
2 – Do arbitramento.
O arbitramento não decorreu de uma suposta omissão de receita como sugeriu a
impugnante, mas sim em razão da não apresentação do livro razão e/ou livro caixa, pois
tendo em vista a sua opção pelo lucro presumido, estava ela obrigada ao cumprimento
das normas prescritas no art. 527 do RIR/99.
Portanto, está demonstrado não apenas que as circunstâncias do caso em análise se
subsumem à hipótese legal autorizativa do arbitramento, mas também a impossibilidade
de apuração do lucro real, devido à falta de apresentação dos livros e documentos de
acordo com as disposições das leis comerciais e fiscais. Diante disso não restam dúvidas
sobre a legitimidade do procedimento adotado em cobrar os valores devidos, através do
arbitramento, que é simplesmente um critério de apuração da base de cálculo do
imposto, segundo coeficientes aplicáveis à atividade desenvolvida.
Sendo assim voto por julgar improcedente o recurso voluntário apresentado, e
manter o crédito tributário exigido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731813/2013-41

Fl. 323
DF CARF MF
Original